Tribunal: TJSP
Processo: 0000647-73.2017.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos – Atenuante reconhecida – Impossibilidade de reduzir a

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos – Atenuante reconhecida – Impossibilidade de reduzir a reprimenda aquém do mínimo
Com efeito, se o réu confessa, detalhando o delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de ser reconhecida a referida atenuante, inclusive porque trata-se de demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser valorizada. A confissão não tem, no entanto, o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo, consoante, inclusive, o Enunciado n. 231, da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Cálculo da pena – Multa – Hipossuficiência econômica do réu – Número de dias-multa a ser fixado consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente – Situação econômica do réu a ser considerada na determinação do valor de cada dia-multa – Possibilidade de parcelamento nos termos do art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de afastamento da prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador penal no art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número de dias-multa deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa, consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente. A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000647-73.2017.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante LUIZ
GUSTAVO LEME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-73.2017.8.26.0333 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000647-73.2017.8.26.0333
Apelante: Luiz Gustavo Leme
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Macatuba
Voto no 21958
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus
probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Cálculo da Pena Confissão espontânea Réu que contribui para
a apuração dos fatos Atenuante reconhecida Impossibilidade de
reduzir a reprimenda aquém do mínimo
Com efeito, se o réu confessa, detalhando o delito cometido e
ajudando na apuração dos fatos, há de ser reconhecida a referida
atenuante, inclusive porque trata-se de demonstração de
responsabilização pelos atos que deve ser valorizada. A confissão
não tem, no entanto, o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo, consoante, inclusive, o Enunciado n. 231, da Súmula de
Jurisprudência do STJ.
Cálculo da pena Multa Hipossuficiência econômica do réu
Número de dias-multa a ser fixado consoante as circunstâncias do
crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente Situação
econômica do réu a ser considerada na determinação do valor de
cada dia-multa Possibilidade de parcelamento nos termos do art.
169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de afastamento da prestação
pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do
apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a
quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção,
repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em
obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador penal no art. 49 do
CP, após a reforma de 1984, prevê que o número de dias-multa
deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-
multa, consoante as circunstâncias do crime e o grau de
reprovabilidade da conduta do agente. A situação econômica do
réu (art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na
fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém,
inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos,
nem tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária, conquanto
dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete,
ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável,
deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento,
conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-73.2017.8.26.0333 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 139/143, prolatada pelo MM. Juiz
Maurício Martines Chiado, cujo relatório ora se adota, LUIZ GUSTAVO LEME foi
condenado como incurso no art. 155, caput, do CP, às penas de 01 ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena corporal por uma restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período. Foi,
ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição, por
insuficiência de provas. Alternativamente, almeja a redução de sua reprimenda pela
aplicação obrigatória da atenuante da confissão espontânea, bem como, a redução da
pena de multa ante a sua hipossuficiência.
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso,
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de furto foi bem
decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja vista que Luiz
Gustavo foi preso na posse da res.
Consta dos autos que o ora apelante teria subtraído, para si,
um aparelho celular modelo “Zenfone” da marca Asus, avaliado em R$ 1.800,00,
pertencente a Felippe da Silva Abreu.
Conforme restou apurado, a vítima trabalha na pizzaria
Fornalha. Na data dos fatos, Felippe havia deixado seu aparelho celular carregando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-73.2017.8.26.0333 -Voto no
4
no depósito do estabelecimento, local este de acesso restrito apenas aos funcionários
da pizzaria. Momentos depois, Felippe foi informado pela testemunha Leandro,
entregador, que havia visto um indivíduo suspeito sair do depósito.
Quando se dirigiu ao referido local, a vítima constatou que seu
aparelho celular havia sumido. Logo após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada,
e a testemunha Leandro descreveu aos policiais as características do provável autor
do furto. Pelas descrições, a polícia chegou à conclusão de que se tratava do ora
apelante, indivíduo conhecido dos meios policiais. Dirigiram-se para a residência do
acusado, onde o encontraram em posse do aparelho celular furtado. Importa
ressaltar que o denunciado confessou os fatos, sendo preso em flagrante delito.
A materialidade delitiva restou perfeitamente demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12 e pelo auto de exibição e apreensão de fls.
13/14.
A prova oral (fls. 03/04, 05, 06, 07, 84, 85, 86 e mídia digital
que acompanha os autos) colhida na instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta
não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Além da confissão do apelante, nas duas oportunidades em
que ouvido (fls. 08 e 87/88 e mídia digital que acompanha), os relatos coerentes da
vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, funcionários da pizzaria onde
trabalha a vítima e Policiais Militares que atenderam à ocorrência, esclareceram a
dinâmica do crime e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, ainda em
poder de parte res.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-73.2017.8.26.0333 -Voto no
5
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de que,
não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada
com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
As penas, criteriosamente dosadas e fundamentadas nos
patamares mínimos, em consonância com o sistema trifásico, com a imposição do
regime inicial aberto e a substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, não comportam qualquer reparo.
Observa-se que deixou de interferir a atenuante da
confissão espontânea, em razão dela não ter o condão de reduzir a
reprimenda aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado no 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Não se pode deferir, ainda, o pedido de afastamento da
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-73.2017.8.26.0333 -Voto no
6
prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do
apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe
a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação
do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente
estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador penal no
art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número de dias-multa
deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa,
consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da
conduta do agente. A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é
necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada dia-
multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários mínimos
(art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária,
conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete,
ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o
Juízo da Execução determinar seu parcelamento, conforme preceituado no
art. 169 da Lei n. 7.210/84.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de LUIZ GUSTAVO LEME, restando mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa consistente em prestação de serviços à comunidade, como for
determinado pelo Juízo da Execução, poderá implicar em sua reconversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-73.2017.8.26.0333 -Voto no
7
na pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a
originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator